Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de furto. Réu citado por edital. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Deferida produção antecipada de provas. Oitiva das testemunhas. Pedido de reconsideração. Recurso conhecido e não provido.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão que, suspendendo o curso do processo e o prazo prescricional, deferiu a produção antecipada de provas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão que deferiu a produção antecipada encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência sobre o tema.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal não há falar em violação do art. 366 do CPP ou da súmula 455 do STJ, muito mais quando a acusação arrolou como testemunha policial militar, que diariamente presencia e atende diversas ocorrências.
4. Aplica-se o entendimento da 3a Seção do STJ que pacificou divergência até então instalada no âmbito das suas turmas para assentar que: “as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência." (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.